Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022136-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE TERUYA MARQUES - CPF: 033.346.461-30 (ADVOGADO), CATIA MARA DAMBROS - CPF: 993.391.701-30 (EMBARGANTE), MOISES DE SOUZA BOECHAT - CPF: 987.778.407-63 (EMBARGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (EMBARGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NICHEL - CPF: 836.759.060-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRA INTERESSADA. LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVA ILÍCITA, TÍTULO JUDICIAL INVOCADO E SUPOSTA CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de reintegração de posse liminar deferida após audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve o exame das seguintes alegações do embargante:

(i) omissão quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não participação da embargante (terceira interessada) na audiência de justificação;

(ii) omissão sobre a alegada utilização de prova ilícita (vídeos/gravações e conversas privadas);

(iii) omissão quanto a título judicial invocado como legitimador da posse derivada;

(iv) contradição, por suposta incompatibilidade com declarações atribuídas ao autor em outro processo;

(v) pretensão de efeitos modificativos;

(vi) requerimento de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa: o acórdão reconheceu a regularidade da justificação prévia, assentou a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e consignou que controvérsias relativas a composse, cessão a terceiros e delimitação da área reintegrada devem ser dirimidas na instrução da ação originária.

5. A alegação de prova ilícita não compromete o julgado, pois a manutenção da liminar se apoiou preponderantemente na prova oral colhida em audiência judicial e nos elementos já constantes dos autos.

6. O título judicial invocado não afasta, de plano, a tutela possessória concedida em cognição sumária, por demandar apuração mais ampla sobre sua incidência na situação fática e na área efetivamente controvertida, providência própria da instrução.

7. A suposta contradição apontada é externa (fundada em ato/declaração de outro processo), o que não configura o vício do art. 1.022 do CPC, que exige contradição interna no próprio acórdão.

8. Inexistente vício a ser sanado, não há espaço para efeitos modificativos.

9. Para fins de prequestionamento, a matéria é tida por enfrentada, observando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de participação de terceira interessada na audiência de justificação prévia, quando as controvérsias sobre posse derivada, composse e delimitação de área devem ser apreciadas na instrução da ação originária.

2. A alegação de prova ilícita não conduz à alteração do julgado quando a manutenção da liminar se fundamenta preponderantemente em prova oral regularmente colhida em audiência.

3. A invocação de título judicial em demanda diversa não impede, por si só, a concessão/manutenção de tutela possessória fundada em prova suficiente de esbulho, cujo exame exauriente depende de instrução.

4. Contradição externa não enseja embargos de declaração.
5. Ausente vício no acórdão, é incabível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 561.
Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por CÁTIA MARA DAMBROS contra o acórdão proferido no agravo de instrumento, no qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a liminar de reintegração de posse deferida, após audiência de justificação prévia, em favor de MOISÉS DE SOUZA BOECHAT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000941-80.2024.8.11.0107, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões qualificadas no acórdão, afirmando que, embora tenha arguido no agravo matérias de ordem pública, não teria havido enfrentamento: da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, tendo peticionado nos autos de origem antes da conclusão da audiência de justificação, informando ser possuidora e requerendo intervenção, o juízo de primeiro grau teria ignorado o pedido, mantido a audiência sem sua presença e deferido a liminar com base em prova testemunhal produzida unilateralmente, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; e da preliminar de prova ilícita, sustentando que a decisão originária teria se apoiado em vídeos e conversas de WhatsApp envolvendo terceiros, obtidos sem autorização judicial e sem consentimento, o que violaria o art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Argumenta, ademais, que sua posse decorreria de acordo homologado nos autos da Execução de Sentença n.º 1001192-04.2024.8.11.0009 (2ª Vara Cível de Colíder/MT), havendo, segundo afirma, colisão entre atos jurisdicionais, pois uma decisão homologatória teria chancelado a transferência da posse, ao passo que a liminar possessória, em cognição sumária, determinou sua retirada.

A embargante acrescenta que o acórdão teria incorrido, ainda, em contradição fática e lógica, ao proteger uma posse que, segundo alega, o agravado
Moisés
teria confessado não deter em demanda indenizatória conexa (ação de reparação de danos n.º 1000996-15.2023.8.11.0059), defendendo que a reintegração pressupõe posse anterior e esbulho, e que, ausente tal premissa, haveria “esbulho judicial inverso”.

Sustenta, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre tais matérias comprometeria a validade do julgado, por ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e dificultaria o acesso às instâncias superiores por ausência de prequestionamento, invocando, para tanto, precedentes e fundamentos relativos à necessidade de pronunciamento colegiado exaustivo.

Ao final, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca das preliminares suscitadas e do título judicial invocado; reconhecidas as nulidades, pede a atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória a fim de revogar a liminar de reintegração de posse ou, subsidiariamente, anular o feito a partir da audiência de justificação, determinando sua renovação com a sua participação; e, para fins de prequestionamento, requer pronunciamento sobre os arts. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, e 9º, 10, 489, §1º, IV, 561 e 939 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, ADENILSON DA SILVA MELO, manifesta concordância integral com os embargos opostos por
Cátia Mara Dambros
, ao passo que, MOISÉS BOECHAT defende o acerto da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de provas, à reapreciação de argumentos já analisados, nem à modificação do entendimento firmado no acórdão por mero inconformismo da parte.

Feito esse registro, passo ao enfrentamento específico das teses, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à completude da prestação jurisdicional.

1. Da alegada omissão sobre “cerceamento de defesa”

No caso, a decisão colegiada foi expressa ao delimitar o objeto do agravo e a natureza da análise realizada: examinou-se a legalidade da liminar possessória deferida após audiência de justificação prévia, verificando-se, em juízo de probabilidade, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, à luz dos elementos então disponíveis.

Constou, ainda, do voto condutor que controvérsias relativas à composse, à cessão a terceiros e à delimitação da área reintegrada constituem matéria a ser aprofundada na instrução da ação originária, não comprometendo a validade da decisão liminar apoiada em elementos suficientes. Nessa linha, registrou-se que as discussões relacionadas à alegada cessão de direitos possessórios à Sra. CÁTIA MARA DAMBROS e eventuais questões sobre composse ou simulação deveriam ser examinadas na via própria, com contraditório pleno, sem prejuízo da eficácia da tutela deferida em cognição sumária.

Em essência, a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela embargante está vinculada à premissa de que seria a efetiva possuidora do imóvel e, por isso, deveria ter participado da audiência de justificação.

Tal circunstância, contudo, não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade do procedimento, cuja finalidade é a aferição sumária da posse anterior e do alegado esbulho, tendo o colegiado assentado que os depoimentos colhidos indicaram, de forma suficiente para a tutela de urgência, a posse exercida por preposto até a retirada do autor em outubro de 2024.

A controvérsia acerca de quem exerce a posse, em que extensão e sobre qual recorte da área, com reconstrução da cadeia possessória e eventual aferição de posse derivada, reclama instrução probatória, razão pela qual foi expressamente remetida à ação originária.

Registre-se, ademais, que a tese da embargante foi examinada no contexto do julgamento colegiado em conjunto com recursos conexos, justamente para preservar a coerência e evitar decisões conflitantes sobre o mesmo quadro fático-jurídico.

Por fim, eventual interesse jurídico de terceiro pode ser tutelado por meios processuais próprios no feito de origem, com ampliação do contraditório, inclusive por intervenção, produção de prova e impugnações cabíveis, não decorrendo daí nulidade automática da audiência realizada.

Assim, o não acolhimento da tese não se confunde com omissão: o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a discussão envolvendo posse de terceiros e delimitação da área não é questão apta, nesta etapa, a infirmar a liminar fundada em prova suficiente colhida em audiência, remetendo-se o exame exauriente à instrução.

2. Da alegada omissão sobre “prova ilícita”

O acórdão manteve a liminar com base, essencialmente, nos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, que confirmaram a posse exercida por preposto e a retirada forçada, reputando atendidos os requisitos do art. 561 do CPC. Essa foi a razão determinante do julgado.

A alegação de ilicitude probatória, tal como posta, demandaria individualização do material impugnado, demonstração objetiva de sua origem e modo de obtenção e verificação de sua efetiva influência na formação do convencimento, providências que não se compatibilizam com a via estreita dos embargos de declaração, nem se mostram decisivas diante do fundamento central adotado no acórdão.

De todo modo, ainda que se desconsidere o material audiovisual mencionado, permanece hígida a fundamentação do julgado, pois a preservação da liminar decorreu, de forma preponderante, da prova oral colhida em justificação e dos demais elementos então constantes dos autos. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas tentativa de redirecionar o debate para rediscussão do mérito.

3. Da alegada omissão sobre “título judicial prévio” legitimador de posse

A embargante pretende que se reconheça, como fator impeditivo da liminar possessória, a existência de acordo homologado em outra demanda, sustentando haver comandos judiciais conflitantes.

O acórdão, porém, foi claro ao consignar que discussões relativas à cessão/posse de terceiros, composse, delimitação de área e efeitos de atos praticados em demandas paralelas constituem matéria típica de instrução, não apta a, por si, afastar a eficácia de liminar possessória fundada em elementos suficientes colhidos em audiência.

A tutela possessória, nesta etapa, tem por foco a verificação sumária da posse anterior e do esbulho, e não a solução exauriente de controvérsias laterais acerca de títulos, ajustes ou negócios paralelos, sobretudo quando o impacto do ajuste invocado sobre a área efetivamente discutida e sobre a situação possessória concreta depende de apuração minuciosa e contraditório pleno.

Logo, não houve ignorância do argumento: decidiu-se, fundamentadamente, que o ponto não desconstitui, de plano, a liminar fundada em prova oral idônea, reservando-se o exame aprofundado à via adequada.

4. Da alegada contradição

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, isto é, a incompatibilidade entre fundamentos e conclusão no próprio acórdão.

Aqui, aponta-se suposta incongruência externa, com base em afirmação atribuída ao agravado em outro processo, o que, além de demandar análise de contexto e conteúdo integral do ato mencionado, não evidencia contradição interna do julgado embargado.

A decisão colegiada foi coerente: reconheceu, para fins de tutela liminar, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC a partir de elementos colhidos em audiência, consignando que discussões colaterais, inclusive sobre delimitação e pretensões de terceiros, são temas de instrução. Pretende a embargante, portanto, reavaliar prova para alterar a conclusão do julgamento, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 do CPC.

5. Do pedido de efeitos modificativos

Os efeitos modificativos são excepcionalmente admitidos quando, ao suprir vício efetivo (omissão/contradição/obscuridade/erro material), a correção impõe, como consequência lógica, a alteração do resultado.

Como demonstrado, não há vício no acórdão. E, ainda que prestados os esclarecimentos ora consignados, nada se altera quanto à conclusão: permanece válida, nesta etapa, a manutenção da liminar possessória fundada em prova oral colhida em justificação, sem prejuízo do exame aprofundado das questões correlatas na instrução do processo originário e nas vias próprias.

6. Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi enfrentada à luz dos arts. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, e 9º, 10, 489, §1º, IV, 561, 1.022 e 939 do CPC, sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026